Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724573-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANDO JOSE MARQUES DE SOUSA, GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GILVANDO JOSE MARQUES DE SOUSA e GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES, contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde e negou a compensação por danos morais. Os apelantes foram intimados para, no prazo de 05 dias, se manifestarem quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Todavia, permaneceram inertes. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para imediata apreciação da apelação. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator